Tribunal: TJMT
Processo: 1001853-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001853-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVANE MARIA DE SOUZA VALES - CPF: 801.538.601-20 (APELADO), ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO - CPF: 452.141.151-72 (ADVOGADO), MARILENY RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 523.230.801-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – INSURGÊNCIA DO INSS EM FACE DA DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO DA AUTORA AO PROCESSO DE REABILITAÇÃO – TESE AFASTADA – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA, COM POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO – NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, A CARGO DO INSS – ART. 101 DA LEI No 8.213/91 – LAUDO PERICIAL QUE APONTA APENAS UMA ESTIMATIVA DE RECUPERAÇÃO LABORATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com o artigo 101 da Lei no 8.213/91,
“o
segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.”

2. Dessa forma,
cabe ao INSS submeter a requerente ao processo de reabilitação profissional, sendo certo que não deve ser cessado o auxílio doença até que a segurada seja dada como reabilitada para o desempenho de atividade compatível com sua limitação ou considerada como não recuperável, gerando direito à aposentadoria por invalidez, máxime quando o laudo pericial apresenta tão somente uma estimativa de recuperação laborativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez
no 1001853-91.2018.811.0041, proposta pela apelada
Silvane Maria de Souza Vales
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o requerido a restabelecer o auxílio-doença da autora, a partir da concessão do benefício, descontadas parcelas eventualmente pagas, sem prejuízo do abano anual previsto no artigo 40 da Lei no 8.213/91, devendo a Autarquia Federal submeter a autora ao processo de reabilitação, nos termos do artigo 101 da Lei no 8.213/91.

Inconformado, o apelante busca a reforma da sentença, alegando que, diferentemente do quanto determinado no
decisum
recorrido, é desnecessária, na presente hipótese, o encaminhamento da autora para programa de reabilitação profissional ou imputar ao INSS a prova da recuperação laborativa da autora.

Sustenta que o perito atestou que a incapacidade da autora é parcial e temporária, sendo passível de recuperação dentro do período de 6 (seis) meses, razão pela qual, de acordo com o laudo, após o aludido período, a autora poderá voltar a exercer suas atividades habituais.

Pontua que
“nestas hipóteses não há necessidade de o(a) autor(a) passar pelo processo de Reabilitação Profissional, que é demorado e onera os cofres públicos com os custos da sua realização.”

Assevera, também, que
“a
Lei prevê a oferta da Reabilitação apenas para os casos onde a pessoa jamais poderá exercer o labor para o qual para o qual era habilitado, caso em que o INSS providenciará que ele aprenda nova profissão.
Ou seja, a capacidade há de ser
parcial e permanente
para que o segurado seja elegível ao citado programa, o que não é o caso da parte autora.”

Ao final, apresenta pedido de prequestionamento da matéria.

Com arrimo em tais considerações, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a sentença vergastada, afastando a determinação de encaminhamento da autora ao Programa de Reabilitação Profissional do INSS.

A apelada, apesar de intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, absteve de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 112392994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez
no 1001853-91.2018.811.0041, proposta pela apelada
Silvane Maria de Souza Vales
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o requerido a restabelecer o auxílio-doença da autora, a partir da concessão do benefício, descontadas parcelas eventualmente pagas, sem prejuízo do abano anual previsto no artigo 40 da Lei no 8.213/91, devendo a Autarquia Federal submeter a autora ao processo de reabilitação, nos termos do artigo 101 da Lei no 8.213/91.

Inicialmente, infere-se que a presente ação previdenciária foi proposta pela apelada Silvane Maria de Souza Vales, sustentando, em síntese, que sofreu redução de sua capacidade laborativa, decorrente de lesões consolidadas, causadas por acidente de trabalho ao cair de uma escada, sendo que recebeu o benefício de auxílio-doença acidentário no período de abril/2016 até 17/10/2017.

Segundo a autora, mesmo perdurando a sua enfermidade, o pedido de prorrogação do benefício foi indeferido pela autarquia ré, sob o argumento de que não teria sido constatada incapacidade laborativa, razão pela qual ingressou em Juízo, objetivando, após a realização de perícia médica, a concessão de aposentadoria por invalidez ou o deferimento do direito ao recebimento de auxílio-doença.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os procedentes, pontuando que, no presente caso, restaram preenchidos os requisitos do artigo 59 da Lei no 8.213/91, fazendo, a autora, jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, constando do dispositivo o que segue:

“Posto isso, julgo procedente os pedidos formulados na inicial por Silvane Maria de Souza Vales, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu:

[i] a restabelecer o auxílio-doença, a partir da cessação do benefício, nos termos do artigo 25 c/c artigo 59, ambos da Lei n. 8.213/91, descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto no artigo 40 da respectiva lei;

[ii] as parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança [artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009].
[3]

Deixo de condenar a autarquia ré ao pagamento das custas e despesa processuais, nos termos artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça).

O réu deve submeter a autora ao processo de reabilitação, nos termos do artigo 101 da Lei n. 8.213/91, devendo esta sujeitar-se aos exames periódicos realizados pela Autarquia Federal.”
(Id. 108551496).

Contra essa decisão, insurge-se o
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS,
objetivando, apenas, o afastamento da ordem de encaminhamento ao Programa de Reabilitação Profissional do INSS, conforme teses sintetizadas no relatório.

O apelo, contudo, não comporta provimento.

Com efeito, em conformidade com a prova técnica produzida em Juízo, restou confirmada a incapacidade total e temporária da autora, a ensejar a concessão do benefício de auxílio-doença, tendo sido, de fato, apontado, pelo perito, prazo estimado para recuperação laborativa da autora. Vejamos:

“05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta lesão crônica no quadril direito, descompensada clinicamente.

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/ patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, avaliação médica e a CAT emitida.

07 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia descompensada clinicamente, com limitação funcional do quadril direito.

(...)

14 –
O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia
?

Resposta:
Sim.

15 –
Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária
?

Resposta:
Temporária
.

16 –
Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa
?

Resposta:
Cento e oitenta dias
.

(...)

18 – Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

Resposta: Sim.”
(Id. 108551464).

Nota-se que, diferentemente do quanto defendido pela Autarquia Federal, o laudo pericial não é categórico em afirmar que, após o período de 180 (cento e oitenta) dias, poderá a autora voltar normalmente ao trabalho. Ao contrário, consta apenas que a incapacidade da beneficiária é temporária, havendo somente uma estimativa de que, após o aludido período, ocorrerá sua recuperação laborativa.

Noutras palavras, tem-se que não é possível afirmar que, após o prazo consignado na perícia, a autora estará efetivamente apta para o retorno às suas atividades habituais, devendo, para tanto, ser submetida ao procedimento de reabilitação profissional prevista no artigo 101 da Lei no 8.213/91:

“Art. 101.
O segurado em gozo de auxílio-doença
, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido
estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente
, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.”
[Destaquei].

Dessa forma, conforme dispositivo legal acima destacado, cabe ao INSS submeter a requerente ao processo de reabilitação profissional, sendo certo que não deve ser cessado o auxílio doença até que a segurada seja dada como reabilitada para o desempenho de atividade compatível com sua limitação ou considerada como não recuperável, gerando direito à aposentadoria por invalidez.

Sobre esse ponto, com acerto, consignou o magistrado de primeiro grau que, comprovados os requisitos para obtenção do benefício de auxílio-doença, deve a beneficiária
“submeter-se aos procedimentos de reabilitação estabelecidos no artigo 101 da Lei 8.213/91 a cargo do réu, até que se veja apta a exercer atividade compatível com a limitação sofrida ou, ainda, até que comprove a impossibilidade de reversão da sua condição física, a gerar direito à aposentadoria por invalidez, pois o réu não submeteu a segurada ao processo de reabilitação, apenas encerrou o benefício, mesmo estando impossibilitada de retornar ao trabalho habitual.”

Não é por outra razão que a jurisprudência pátria firmou no sentido de que é incompatível com a natureza do benefício a fixação de data para cessação definitiva do auxílio, ao passo que, para tanto, é necessária a constatação da reabilitação laboral da autora, que deve ser feita pela Autarquia apelante, mediante exame médico, nos termos do citado artigo 101 da Lei no 8.213/91, sendo defesa a suspensão automática de benefício restabelecido por força de decisão judicial.

Nessa toada, colhe-se da jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA.
POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
. TERMO FINAL. PERÍCIAS PERIÓDICAS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. (...) III-
Cabe ao INSS submeter o requerente ao processo de reabilitação profissional, não devendo ser cessado o auxílio doença até que o segurado seja dado como reabilitado para o desempenho de outra atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez, consoante expressa disposição contida no art. 62 da Lei no 8.213/91
.”
(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5146662-95.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 24/06/2020, Intimação via sistema DATA: 26/06/2020) [Destaquei].

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO FINAL. IMPROPRIEDADE.
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ÔNUS DO INSS.
COMPENSAÇÃO DE PARCELAS INACUMULÁVEIS. NÃO VERIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 41-A DA LEI 8.213/1991. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. SENTENCA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3.
Cabe ao INSS proporcionar um acompanhamento da segurada incapaz, até a sua total capacidade, reabilitação profissional, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez, não podendo a instituição previdenciária valer-se da própria omissão (ausência de processo de reabilitação) como matéria de defesa, uma vez que é de sua inteira responsabilidade a reabilitação da segurada antes do cancelamento do beneficio previdenciário
. (...)”
(TJGO, Apelação no 0189436-41.2014.809.0137, Desembargador Eudécio Machado Fagundes, publicado em 02/05/2018) [Destaquei].

“APELAÇÃO DO RÉU INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – EXISTÊNCIA DE TRATAMENTOS – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA –
TERMO FINAL DO BENEFÍCIO – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O TRATAMENTO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO À EXAMES MÉDICOS PERÍODOS PRA CONSTATAÇÃO DA REABILITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE TERMO FINAL PEREMPTÓRIO
(...) 4. Termo final do benefício:
É incompatível com a natureza do benefício a fixação de data de cessação definitiva do auxílio-doença, porque, para tanto, é necessário constatar-se a reabilitação laboral da autora-apelada – o que, aliás, deve ser feito pelo próprio réu, mediante exame médico, nos termos do art. 101 da Lei no 8.213, de 24/07/91
.”
(TJMS, Apelação Cível n. 0800590-38.2018.8.12.0022, Anaurilândia, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 28/01/2021, p: 03/02/2021) [Destaquei].

À luz de tais considerações,
nego provimento

ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022